Tribunal: STF
Processo: RvC 5818
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O SEU PROCESSAMENTO. ART. 102, “J”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA;    ART. 624, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; ART. 263 DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 21, § 1º, DO RISTF.

Decisão: Trata-se de Revisão Criminal ajuizada contra condenação proferida por Juízo de primeira instância e mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  

É o relatório. Decido.
A presente Revisão Criminal é incognoscível.
Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para a revisão criminal ajuizada contra as condenações proferidas pela própria Corte.
Ao disciplinar a matéria, o art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que “será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.
In casu, ataca-se ato de Tribunal de Justiça.
Consequentemente, revela-se manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento originário da presente Revisão Criminal.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: RvC 5449, Rel. Min. Rosa Weber; RvC 5426, Rel. Min. Dias Toffoli; RvC 5421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Ex positis, nego seguimento à presente Revisão Criminal, tendo em vista a manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente